Tribunal: TJDFT
Processo: 0711483-50.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRAZO INDETERMINADO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONTINUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exoneração da obrigação alimentar fixada em favor da ex-cônjuge.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a exoneração da obrigação alimentar entre ex-cônjuges, diante da alegada ausência de incapacidade da alimentanda, da existência de filha com condições financeiras e da alegação de comprometimento econômico do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência do STJ.
4. A alimentanda recebe pensão há mais de 30 anos, não possui profissão remunerada, conta com 61 anos de idade e permaneceu afastada do mercado de trabalho por longo período, o que inviabiliza sua reinserção.
5. A expectativa legítima de continuidade da prestação alimentar foi consolidada ao longo dos anos,
6. A alegação de comprometimento financeiro do alimentante não se sustenta, pois sua renda mensal bruta ultrapassa R$ 23.000,00, e o endividamento voluntário não justifica a exoneração.
7. A filha da alimentanda não integra o polo passivo da ação, não sendo possível imputar-lhe obrigação alimentar na presente demanda.
8. A gratuidade de justiça não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, que ficam sob condição suspensiva de exigibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Apelante condenado, de ofício, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 11% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: "1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges pode ser mantida por prazo indeterminado quando demonstrada a impossibilidade de reinserção do alimentando no mercado de trabalho e consolidada a expectativa legítima de continuidade da prestação. 2. O endividamento voluntário do alimentante não constitui fundamento suficiente para exoneração da obrigação alimentar."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.697 e 1.699; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.138.877/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025; STJ, REsp n. 2.172.590/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17/6/2025, DJEN de 27/6/2025.